Tribunal: TJSP
Processo: 0005237-07.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO PARA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM DEMANDA REVISIONAL HAVIDA ENTRE AS PARTES – SOBRESTAMENTO DEFINITIVO EM RAZÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – COMPOSIÇÃO NA QUAL HOUVE PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À BANCA DE ADVOCACIA QUE REPRESENTAVA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA EXECUÇÃO E NOS

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO PARA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM DEMANDA REVISIONAL HAVIDA ENTRE AS PARTES – SOBRESTAMENTO DEFINITIVO EM RAZÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – COMPOSIÇÃO NA QUAL HOUVE PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À BANCA DE ADVOCACIA QUE REPRESENTAVA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA EXECUÇÃO E NOS RESPECTIVOS EMBARGOS – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – composição que não pode alcançar a procuradora que representava o banco na ação revisional, sem a anuência dela – acordo celebrado entre as partes que, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença – verba de sucumbência que pertence ao advogado e não ao seu constituinte – hipótese em que subsiste o crédito referente à verba honorária fixada na ação revisional – cumprimento de sentença que deve ter regular prosseguimento – recurso provido.